Tribunal: STF
Processo: ARE 1444212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LEIS 6.766/79, 7.661/88, 12.651/12 E 11.428/06. DANO AO MEIO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    4. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.